Tribunal: TJDFT
Processo: 0010022-80.2016.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0010022-80.2016.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALTERLICE FRANCISCA DA CUNHA MAITO, CATIANE NASCIMENTO CUNHA LIRA, NEIDE FRANCISCA DA CUNHA BRANDAO, GENILDA ALVES DE LIMA CUNHA, ESPÓLIO DE DÁRIO FRANCISCO DA CUNHA, DEMYS BRANDAO DA CUNHA, EDER DO NASCIMENTO CUNHA, JEANCYE RIBEIRO DA CUNHA, HELEN BRANDAO DA CUNHA, MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO CUNHA, NIVIA NASCIMENTO DA CUNHA, EUNICE FRANCISCA TABANES, HELISINETO JOSE MACHADO, ESPÓLIO DE EVANGINALDO FRANCISCO DA CUNHA, NEUZA FRANCISCA DA CUNHA, MARIA FRANCISCA DA CUNHA MACHADO, EVANILDA ALVES DA CUNHA APELADO: EUNICE FRANCISCA TABANES, NEIDE FRANCISCA DA CUNHA BRANDAO, MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO CUNHA, NEUZA FRANCISCA DA CUNHA, VALTERLICE FRANCISCA DA CUNHA MAITO, MARIA FRANCISCA DA CUNHA MACHADO, HELISINETO JOSE MACHADO, JEANCYE RIBEIRO DA CUNHA, DEMYS BRANDAO DA CUNHA, EVANILDA ALVES DA CUNHA, EDER DO NASCIMENTO CUNHA, NIVIA NASCIMENTO DA CUNHA, CATIANE NASCIMENTO CUNHA LIRA, GENILDA ALVES DE LIMA CUNHA, HELEN BRANDAO DA CUNHA, ESPOLIO DE ROSA AMANTE DA CUNHA, ESPÓLIO DE DÁRIO FRANCISCO DA CUNHA, ESPÓLIO DE EVANGINALDO FRANCISCO DA CUNHA, MARIA HELENA VIEIRA DOS SANTOS, JONAS VIEIRA DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: VALTERLICE FRANCISCA DA CUNHA MAITO D E S P A C H O A Apelação da Ré Valterlice Francisca da Cunha Maito (ID 64379861) que, conquanto representada pela Defensoria Pública, não é beneficiária da justiça gratuita, não foi instruída com a guia de custas recursais recolhida. Diante disso, em atenção do disposto no art. 1007, §4o, do CPC/15, à parte Recorrente para, em 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob consequência de deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator